Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO. INCAPACIDADE RELATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação anulatória de negócio jurídico que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos de procuração pública e substabelecimento outorgados em favor do recorrente, além de determinar a averbação de indisponibilidade de imóvel.
2. A ação originária foi ajuizada por pessoa declarada relativamente incapaz, representada por curador provisório, com o objetivo de anular negócio jurídico de alienação de seu único imóvel, alegadamente simulado e firmado durante surto psiquiátrico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que suspendeu os efeitos dos atos notariais e determinou a indisponibilidade do imóvel, à luz da alegada incapacidade da outorgante à época da celebração do negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada baseia-se em elementos que indicam a existência de vício de consentimento, decorrente de transtorno mental da outorgante à época da lavratura da procuração e do substabelecimento.
5. Relatório médico atesta comprometimento cognitivo grave, com prejuízo à capacidade de manifestação de vontade livre e consciente.
6. A medida cautelar de suspensão dos efeitos dos atos notariais e de indisponibilidade do imóvel é proporcional e visa preservar o resultado útil do processo.
7. A reversibilidade da medida e o risco de alienação do bem a terceiros de boa-fé justificam a cautela adotada.
8. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a necessidade de instrução probatória e a proteção do bem da vida da parte hipervulnerável.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.